Tribunal: TJSP
Processo: 2209430-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Insurgência do coexecutado – Ilegitimidade – Não verificação – Alegação de que o recorrente assinou a cédula de crédito unicamente na qualidade de representante legal da pessoa jurídica – Inadmissibilidade – Recorrente que assumiu o encargo apondo a assinatura eletrônica no título, tanto

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Exceção de pré-executividade – Rejeição – Insurgência do coexecutado – Ilegitimidade – Não verificação – Alegação de que o recorrente assinou a cédula de crédito unicamente na qualidade de representante legal da pessoa jurídica – Inadmissibilidade – Recorrente que assumiu o encargo apondo a assinatura eletrônica no título, tanto na condição de representante legal da empresa, como na condição de devedor solidário – Condição de coobrigado corretamente reconhecida - Alegação de irregularidade por ausência de outorga uxória – Questão não submetida à análise do Juízo "a quo" - Impossibilidade de apreciação no recurso, sob pena de supressão de instância – Decisão mantida – Recurso desprovido.